Tribunal: STF
Processo: Rcl 46305
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0085555-77.2020.8.21.7000.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a controvérsia dos autos não se enquadraria à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.



    Alega que a decisão reclamada reabriu discussão sobre a definição de índice de correção monetária referente a período posterior à expedição de requisição de pequeno valor, em contradição aos termos fixados por esta Corte na modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.



    Nesses termos, repisa que “uma vez que a discussão sobre atualização monetária se referia a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, uma vez que o Tema 810 do STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório”. (eDOC 1, p. 5)



    Afirma ainda que “[o] próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inaplicabilidade do Tema 810 em casos nos quais a questão controvertida referia-se à incidência da atualização monetária entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, restando consignado expressamente que, para tal período, deveria ser aplicada a decisão proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em conformidade com entendimento firmado pelo STF na ADI 4.357 e ADI 4.425.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 16)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS QUESTÕES DE ORDEM DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NºS 4.357/DF E 4.425/DF, QUE MODULARAM OS EFEITOS TEMPORAIS DOS JULGADOS, PARA MANTEREM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) AOS PRECATÓRIOS EMITIDOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL À ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMITIDA EM 2.3.2015, OU SEJA, EM MOMENTO ANTERIOR AO MARCO FIXADO NOS PARADIGMAS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 19)



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 38.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A da Constituição Federal).



    No caso, o Estado reclamante sustenta a impossibilidade de aplicação do decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, tendo em vista tratar-se a questão de aplicação de índice de correção monetária referente a período posterior à expedição de requisição de pequeno valor (RPV).



    Nesses termos, aduz a inobservância da decisão deste STF no julgamento da questão de ordem nos autos da ADI 4.357 e ADI 4.425, no qual, modulando os feitos do julgado, o Plenário da Corte manteve a TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos entre a promulgação da EC 62/2009 até 25.03.2015, data após a qual a correção deverá observar o IPCA-E.



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009.



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015) (grifei)



    Dessarte, essa Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    Por outro lado, essa Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017) (grifei)



    No ponto, repiso que a questão jurídico constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).



    Nesse sentido, confira-se exposição do Min. Roberto Barroso, na decisão proferida nos autos da Rcl 45.606-MC (DJe 6.4.2021), nos seguintes termos:



    “Desses julgados, obtém-se, portanto, que, em se tratando de correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório – ‘período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública’ - a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; mas, se é referente a período posterior – ‘lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento’ - deve-se observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, e na respectiva modulação de efeitos (nesse sentido, o voto do Min. Luiz Fux, Relator do RE 870.947)”.



    Na presente hipótese, discute-se a aplicabilidade do índice de correção monetária após a expedição do requisitório, e dentro do período de modulação previsto nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Para tanto, verifico que o Tribunal reclamado assim decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE E TERMO INICIAL. 



    1. Na decisão hostilizada, o julgador monocrático estabeleceu como termo inicial da correção monetária a data base de cálculo. Não tem o agravante, no ponto, interesse recursal, pois a pretensão perseguida no recurso coincide exatamente com o que fora concedido na decisão hostilizada.



    2. A partir de 30/06/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E, os termos do que decidido pelas Cortes Superiores, com repercussão geral, no ora finalizado julgamento do RE nº 870.947 (Tema nº 810 - STF) e no RESp nº 1.495.144 (STJ). 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”. (eDOC 5, p. 33) 



    Na oportunidade, restou determinado a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária, a partir de 30.06.2009. (eDOC 5, p. 38)



    No entanto, verifico que o requisitório restou expedido em 2.3.2015 (eDOC 3, p. 63), de forma que incide na espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425 no que tange à modulação temporal. 



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer ministerial: 



    “No caso, o acórdão proferido no julgamento de agravo interno interposto contra decisão da 1ª Vice-Presidência do TJ/RS que negou seguimento ao recurso extraordinário, entendeu pela aplicabilidade do Tema 810 do STF ‘em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública’ (…)’ (fls. 443). 



    17. No entanto, a hipótese trata de RPV decorrente do trânsito em julgado da decisão condenatória, na origem, expedido antes de 25.3.2015, sendo discutido no agravo de instrumento interposto na fase executiva sobre a correção monetária referente ao período posterior à expedição do requisitório de pequeno valor, o qual é regido pelas ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF.



    18. Destarte, a decisão reclamada, ao aplicar o que ficou decidido no Tema 810 da Repercussão Geral, que trata especificamente de critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório, violou a autoridade da decisão proferida no julgamento das questões de ordem nas ADIs nºs 4357 e 4425, razão pela qual deve ser revisto”. (eDOC 19, pp. 7-8)



    Desse modo, reputo que a autoridade reclamada, ao determinar a correção monetária de RPV expedida antes de 25.3.2015 com base no IPCA-E, contraria o entendimento desse Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 19.979 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2015)



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 46331 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021 – Grifo nosso)



    Cito, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes aos dos autos: Rcl 44.046-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.2.2021; Rcl 46.427, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2021 e Rcl 46.423-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.4.2021.



    Conclui-se, portanto, que, com relação ao período compreendido entre a expedição do RPV (19.4.2013 – eDOC 3, p. 63) e a data de 25.3.2015, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar em parte a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 0085555-77.2020.8.21.7000 e determinar que seja observado os limites temporais e regras de modulação estabelecidas nas Questões de Ordem decididas por esta Corte nos autos da ADI 4.357 e ADI 4.425 (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente